Tribunal: STF
Processo: ARE 1319159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 6, p. 98-99):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA CONFIGURADA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO PARA CASSAR PARTE DO DECISUM. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NULO. PRESCRIÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Preliminarmente, o apelante pugna pela ofensa à coisa julgada, tendo em vista a existência de Mandado de Segurança nº: 2000.0015.9206-9, que denegou a segurança pretendida naqueles autos, a qual, supostamente, seria a mesma requerida na Ação Ordinária em tela.
    2. A coisa julgada em ação de mandado de segurança faz coisa julgada material secundum eventum probationis, ou seja, apenas haverá coisa julgada material se houver apreciação exauriente do mérito da causa. Se a ação mandamental for julgada improcedente por falta de provas do direito líquido e certo ou for indeferida liminarmente a petição inicial não se operará a coisa julgada material, porquanto não se terá havido a cognição exauriente da causa, podendo o autor ajuizar ação ordinária pleiteando os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.
    3. Não operou-se a Coisa Julgada em sua extensão material, haja vista que o acórdão que julgara o mandamus não realizou cognição exauriente da demanda, não restando, portanto, consolidada a res judicata na via mandamental.
    4. O Supremo Tribunal Federal, por outro lado, editou a Súmula 304, fixando sua jurisprudência acerca do tema, nos seguintes termos: Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria.
    5. Da análise da exordial, depreende-se que a parte autora não se manifestou no sentido de requerer o pagamento das referidas verbas. Não existindo insurgência expressa do requerente no que concerne ao pagamento da remuneração devida durante o tempo em que ficou afastado não poderia o Togado de primeiro grau fazê-lo, pois, assim procedendo, deu azo à configuração de sentença ultra petita, cabendo ao Tribunal, por conseguinte, reduzi-la aos exatos limites do pedido ou da defesa inicial.
    6. Analisando os autos, vemos que o PAD foi instaurado em 18 de agosto de 1997, passados doze anos do ato ilícito, ou seja, após sete anos da decorrência do prazo legal. Desse modo, bem decidiu o magistrado primevo, ao reconhecer a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e, por conseguinte, a nulidade da demissão.
    7. Recurso parcialmente procedente apenas para cassar parte da sentença, no que se refere à condenação ao Estado do Ceará ao pagamento de toda remuneração devida ao autor durante o período em que esteve afastado, devendo ser excluída do decisum, mantendo a sentença em seus demais termos.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10 do STF. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 31-32):
    “A Lei n.º 10.784/83, em seu art. 127, parágrafo 2º, dispõe da seguinte forma acerca da prescrição aplicável ao caso, in verbis: 
    art. 120 As sanções disciplinares na Polícia Civil, são processos fortalecedores dos princípios e normas da hierarquia e da disciplina aplicados com justiça, imparcialidade e severidade, visando educar o comportamento profissional, individual e coletivamente. 
    (…) §4.º São sanções disciplinares: 
    (…) 
    VII – demissão; 
    (…) 
    art. 127 As penas previstas no §4.º do art. 120 deste Estatuto, prescreverão nos seguintes prazos: 
    (…) 
    §1.º A data do fato dará início à contagem do tempo para prescrição prevista neste artigo. 
    §2.º Quando as faltas cometidas constituem, também, fato delituoso, a prescrição será regulada pela Lei Penal. (grifo nosso) 
    Assim, como facilmente se verifica, é esta a lei, com este artigo, que regula o caso em questão, acerca da prescrição ou não da pretensão punitiva por parte do Estado, e não as partes ou o Poder Judiciário. 
    O acórdão, ao analisar os argumentos lançados do Recorrido, acabou não aplicando esta lei, do que restou afastada a incidência do referido dispositivo legal (art 127, parágrafo 2 º da Lei.º 10.784/83), de forma a macular dispositivo constitucional, que será a seguir abordado. 
    Assim, para que seja mantido tal entendimento, faz-se necessário o voto da maioria absoluta do Órgão Especial da Corte de Justiça a quo, conforme artigo 97 da Carta Magna e Súmula Vinculante n.º 10, in verbis: 
    Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. 
    Ora, a cláusula de reserva de plenário determina que somente pelo voto da maioria absoluta dos integrantes da Corte de Justiça ou de seu respectivo Órgão Especial os Tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. 
    Assim, ficou estipulado na Súmula que, por mais que não seja declarada a inconstitucionalidade de maneira expressa, somente se pode afastar a incidência, no todo ou em parte, de lei ou ato normativo, pela maioria absoluta dos membros do respectivo Tribunal, ou dos membros do seu órgão especial.”
    A Vice-Presidência do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 7, p. 55-57).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 94-96):
    “Compulsando os autos, verificamos que o ato criminoso imputado ao autor e passível de investigação administrativa ocorreu em 1985, quando estava vigente a Lei 10.784/1983, devendo, portanto, esta ser aplicada ao caso concreto, e não a lei 12.124/1993, editada quase dez anos após a ocorrência do ato. 
    A referida lei (10.784/1983) prevê em seu art. 111: 
    Art. 111 – Extingue-se a responsabilidade administrativa:
    omissis 
    II – pela prescrição do direito de agir do Estado ou de suas entidades em matéria disciplinar. 
    § 1º – O direito ao exercício do poder disciplinar prescreve passados cinco (05) anos da data em que o ilícito tiver ocorrido. 
    Logo, com a simples análise do dispositivo retro mencionado, vê-se que o Processo Administrativo Disciplinar deveria ser instaurado em até cinco anos contados da data do ilícito. 
    Analisando os autos, vemos que o PAD foi instaurado em 18 de agosto de 1997, passados doze anos do ato ilícito, ou seja, após sete anos da decorrência do prazo legal. 
    Desse modo, bem decidiu o magistrado primevo, ao reconhecer a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e, por conseguinte, a nulidade da demissão. 
    ISTO POSTO, conheço o recurso, para julgar-lhe parcialmente procedente, apenas para cassar parte da sentença, no que se refere à condenação ao Estado do Ceará ao pagamento de toda remuneração devida ao autor durante o período em que esteve afastado, devendo ser excluída do decisum, mantendo a sentença em seus demais termos.”
    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.784/1983 e 12.124/1993), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar. Demissão. Prescrição do processo administrativo. Inocorrência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.198.47-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).
    “Ementa: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 744.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente